Tribunal: TJDFT
Processo: 0762012-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FLAGRANTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165). INSTAURADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. COMPARECIMENTO DO AUTUADO AO DETRAN-DF: DEVOLUÇÃO DA CNH E ASSINATURA DO “TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO”, NOS TERMOS DO § 3o DO ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO 182/2005 – CONTRAN. EFICÁCIA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. EVENTUAL VÍCIO PROCEDIMENTAL NÃO PODE SER ALEGADO POR QUEM O TENHA PROVOCADO. ULTRAPASSADO O QUINQUÊNIO PARA A CONCLUSÃO DAQUELE EXPEDIENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA À LUZ DO ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO 182/2005. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.